Tribunal: TCU
Processo: 033.796/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades quando da aquisição de leitos hospitalares para o combate da Covid-19.

Inteiro teor:
Acórdão 5266/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fulcro no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020 em: conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, por não se observar a necessidade de atuação direta do Tribunal; comunicar os fatos ao Município do Recife-PE, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação (peças 1-6 e 9-12), da instrução (peça 13) e desta deliberação; dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República em Pernambuco; arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 033.796/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público Federal - Procuradoria da República em Pernambuco (MPF/PRPE) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município do Recife-PE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.